Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0737594-40.2020.8.07.0000 Agravante: EFRAIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALCÕES REFRIGERADOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - ME Agravado(s): PANIFICADORA E CONFEITARIA MINAS CAFÉ LTDA. - ME Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Efraim Indústria e Comércio de Balcões Refrigerados e Equipamentos de Refrigeração Ltda. - ME contra a decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 68745395 do processo de referência), em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c resolução contratual movida pela agravante em desfavor da agravada Panificadora e Confeitaria Minas Café Ltda. – ME, que deferiu parcialmente a impugnação, apenas para reconhecer excesso de execução e, em consequência, determinou a exclusão do valor da multa contratual da quantia exigida. Na decisão agravada, contudo, o i. magistrado indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do processo, por falta de intimação da agravante para regularizar a representação processual, bem como por ausência de intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer, nos seguintes termos, in verbis: (...) Sem razão a alegação da parte requerida de nulidade do processo, por falta de intimação para regularizar a representação processual, bem como para intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer. A renúncia ao mandato procedida pelo advogado constituído, uma vez comunicada ao Juízo e à parte de forma oportuna e adequada, não tem por efeito a interrupção ou suspensão dos prazos processuais e nem tornam nulos os atos já praticados. Conforme consta na decisão de ID 37571958, a parte requerida assinou o termo de renúncia de sua patrona, estando plenamente ciente da necessidade de nomeação de novo advogado no processo, optando, entretanto, em permanecer inerte. Foi colacionado, inclusive, julgado o qual transcrevo novamente: "Tendo o advogado renunciante notificado o mandante sobre a sua renúncia, esta já se encontra ciente de que deverá constituir-lhe substituto para prosseguir na defesa de seus interesses. Não é necessário ou imprescindível que o juízo também notifique a ré para constituir novo advogado. "Se findo o decêndio, a parte não constitui novo advogado, em substituição, contra ela passam a correr os prazos, independentemente de intimação" (STF - RT 877/132: 2a T., Al 676.479 - AgRg-EDcl-QO; STJ-RT 833/176:3a T., REsp 557.339; RJTJESP 80/236, 119/286; JTJ 329/189: AI 7.250.087-3; RJTJERGS 168/192), apud notas do Código de Processo Civil, Theotônio Negrão, pag. 175, 43a edição, Saraiva. (Acórdão n.676323, 20120020235570AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. Pág.: 117).” Assim, não há nulidade a ser reconhecida, pois foi a parte requerida quem optou por não nomear novo advogado para acompanhar o processo. Prevê o art. 112 do Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Percebe-se que é obrigação da parte patrocinada nomear novo procurador. Como a parte requerida não cumpriu seu ônus, aplica-se, conforme previsão do art. 76, II, do CPC, os efeitos da revelia, não sendo mais necessário intimá-lo de nenhum ato do processo. Apesar disso, a parte requerida foi intimada pessoalmente do cumprimento de sentença (ID 66814036). Em relação à intimação pessoal da sentença que determinou a obrigação de fazer, entendo ser desnecessária, pois, a Súmula 410 do STJ se refere ao CPC/1973, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: "(...) É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício. (...)" (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2016). "(...) Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgInt no AREsp 636.133/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe 21/11/2016) Em consonância com esse entendimento, segue precedentes do e.TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é prescindível a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Para tanto, basta a intimação do advogado pelo DJE. 2. É lícita a revisão das astreintes quando o valor se mostrar excessivo ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos, pois o valor alcançou determinado patamar devido à recalcitrância do executado em descumprir as ordens judiciais. 3.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1009417, 20150111060456APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 18/4/2017. Pág.: 357/420) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NOVO CPC. DISPENSA DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, VIA DJE. REVELIA DE UM DOS RÉUS, DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. ARTIGO 346 DO CPC. APLICAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA DA MULTA E DA PENHORA EFETUADA. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO. CASSAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Diversamente do que previa o Codex processual anterior, o novo CPC não exige mais a intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, bastando, tão somente, a intimação do advogado via DJe (art. 513, § 2o, I). 2. Tendo sido fixada na sentença multa cominatória pelo descumprimento da obrigação, a intimação para cumprimento desta já autoriza a cobrança, caso não satisfeita a obrigação. 3. Além da dispensa de intimação pessoal para que seja cumprida a obrigação estabelecida na sentença, efetuada pelo novo CPC, tratando-se de réu revel desde a fase de conhecimento, considera-se este intimado dos atos processuais pela publicação no órgão oficial. 4. Na hipótese, consideram-se válidos os atos intimatórios dos devedores para o cumprimento da sentença, sendo que o descumprimento autoriza a cobrança da multa cominatória, bem como de atos de constrição patrimonial para recebimento desta. A revogação dos atos processuais praticados até então, por ausência de intimação pessoal, configura error in procedendo, autorizando a cassação da decisão. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada. ( Acórdão 1095300, 07173578720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. "Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes". (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016) 2. A intimação através do patrono da parte, pelo DJe, mostra-se suficiente, inexistindo irregularidade na execução das astreintes. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1147107, 07134697320188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no PJe: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (grifos nossos) Em razões recursais (Id 19234409, p. 1-7), a agravante afirma que, após a prolação da r. decisão interlocutória de Id 32278576 do processo de referência, a advogada dele renunciou ao mandato outorgado. O juízo mencionou essa situação e assinalou prosseguir a causídica na representação processual até 18/6/2019, consoante a r. decisão inserta no Id 36860534 do processo de referência. Assevera, em que pese a renúncia da causídica, não ter ocorrido a intimação pessoal dele para constituir novo patrono. Além disso, não houve a devida intimação da r. sentença à recorrente. Destaca que, mesmo sem o advogado constituído, a publicação ocorreu somente em nome do patrono da autora, conforme a certidão de publicação de Id 19234409, p. 5, quando, na verdade, haveria a necessidade de intimá-lo pessoalmente, até mesmo para começar a fluir o prazo recursal. Assevera que, como houve a publicação de decisão de extrema relevância para ele, esta deveria ter sido comunicada por meio de intimação pessoal ou até mesmo carta, dando ciência à parte que houve a prolação de sentença em seu desfavor. Sustenta a possibilidade de o desfecho do processo ter sido outro, porque lhe teria sido conferida oportunidade efetiva de exercer o direito de defesa. Destaca não haver alterado o endereço e, ainda assim, não ter recebido qualquer comunicação a respeito do andamento processual, senão unicamente a intimação para pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença. Destaca haver o juízo de primeira instância entendido não ter por efeito a interrupção ou a suspensão dos prazos processuais a renúncia ao mandato procedida pelo advogado constituído, quando comunicada nos autos. Todavia, não seria este o pedido formulado, mas sim o de reconhecimento da necessidade de intimação da parte que não possui advogado. Afirma que até mesmo a parte que não possui patrono é intimada dos atos ou representada pela defensoria pública, fato não ocorrido nos autos. Nesse contexto, pontua não lhe haver sido oportunizado o direito de defesa, uma vez que não se operou a intimação formal. Além disso, ressalta que a r. sentença condenou a agravante na obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias sob pena da conversão em perdas e danos, mas, por não ter tomado conhecimento da decisão, logicamente não poderia cumprir a r. sentença, devendo ser expedida a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer. Diz que, mesmo que se considere que a agravante deveria constituir advogado, ainda assim, não tomou conhecimento formal a respeito da obrigação de fazer, sendo certo o prejuízo processual, motivo pelo qual se conclui pela nulidade dos atos processuais, em razão da ausência de sua intimação a partir da renúncia da antiga patrona, uma vez que não foi intimada formalmente para constituir novo patrono. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão de Id 68745395 do processo de referência, para declarar nulos todos os atos praticados após a renúncia do patrono da agravante; em pedido subsidiário, defende a nulidade de todos os atos a partir da publicação da r. sentença, uma vez que não houve a intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer. Em cumprimento à decisão unipessoal desta relatoria (Id 19479612 - pp. 1-3), a agravante juntou o devido preparo no Id 19799772 - p. 1. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não está evidenciado o atendimento cumulativo dos mencionados requisitos. Sobre a probabilidade do direito, em que pese a argumentação do magistrado de primeiro grau, no sentido de que seria desnecessária a intimação pessoal da sentença que determinou a obrigação de fazer, pois a Súmula 410 do STJ se referiria ao CPC/1973 e se aplicaria apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código (Id 19234432 - p. 109), tenho compreensão diversa da questão. Com efeito, não existem, nos autos, elementos comprobatórios de a parte agravante ter sido pessoalmente intimada da sentença para possível aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer/não fazer, em respeito ao entendimento fixado no Enunciado 410 do c. STJ[4], nada obstante a controvérsia sobre a aplicação do art. 513, § 2o, I, do CPC, que preconiza que o devedor será intimado para o cumprimento da sentença mediante publicação no Diário da Justiça na pessoa do advogado por ele constituído nos autos. Convém ressaltar estar o tribunal adstrito à observância da Súmula 410 do c. STJ, consoante a previsão do art. 927, IV, do CPC[5], cuja vigência e eficácia perdura enquanto não for cancelada. Ademais, mesmo se admitida a suficiência da intimação do cumprimento de sentença em nome do advogado da agravada mediante publicação no diário da justiça eletrônico, concretamente não houve a intimação do causídico, haja vista a renúncia do patrono demonstrada nos autos. É certo ter o agravante sido comunicado pela advogada sobre a renúncia ao mandato, e ele estava ciente da necessidade de constituir novo patrono para prosseguir na defesa dos interesses dele no processo. Não o fez deliberadamente e não pode, em razão dessa opção, acoimar de nulo o julgamento da lide. Cerceamento de defesa não houve, mas escolha por não se defender no processo de conhecimento em que se formou o título executivo judicial condenatório em obrigação de fazer com multa para o compelir a voluntariamente adimpli-la. Acentuo ter o juízo proferido nova decisão, concluindo pelo não pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC[6], razão pela qual determinou a incidência de multa de 10% sobre o valor da condenação e fixou honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em flagrante prejuízo da situação do devedor. O revel pode se manifestar no processo a qualquer tempo no estado em que se encontrar, sem receber intimação dos atos processuais. Apesar disso, embora válida e eficaz a condenação estabelecida na sentença, não se mostra viável exigir do agravante o adimplemento espontâneo da obrigação de fazer, muito menos a multa cominatória pela falta de execução da referida obrigação, porque ele não estava ciente nem foi advertido para executar voluntariamente a prestação, a fim de evitar a incidência da multa cominatória. Essa compreensão, derivada da aplicação do art. 513, § 2o, I e II, do CPC[7], é a que melhor prestigia o princípio do devido processo legal e a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa. Nesse contexto, concluo pela plausibilidade do direito alegado pela parte agravante, pois é possível afirmar não ser exigível a multa cominada para o cumprimento da obrigação determinada sem a prévia intimação pessoal da agravante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos por esta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECOTAR DOS CÁLCULOS A MULTA PROCESSUAL. 1. Cabível a cobrança de multa se o devedor intimado não paga voluntariamente o débito. 2. A compensação por danos morais é corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 3. Conforme a jurisprudência desta e. Corte e nos termos da Súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 4. Ausente a comprovação da intimação do executado, por meio da apresentação do aviso de recebimento assinado, e a dilação do prazo, por mais de uma vez, pelo juízo a quo para cumprimento da determinação judicial, revela-se ilegítima a cobrança das astreintes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269274, 07136605320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO LÓGICA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. TERMO INICIAL PARA O CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples apresentação de planilha atualizada do débito, em obediência à determinação judicial, não impede o conhecimento de agravo de instrumento desta decisão, pois não configura ato incompatível com a vontade de recorrer. Preliminar afastada. 2.1. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração. 2.2. A decisão agravada, com base em estimativa do valor da obrigação principal, limitou o valor da multa fixada para o caso de descumprimento, tendo observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, motivos para alterá-la. 3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Nos termos da súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1245697, 07051678720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, portanto, a demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, importante destacar não ter a recorrente apresentado, nas razões recursais, fundamentos quanto à impossibilidade de se aguardar a regular tramitação do agravo de instrumento sem a atribuição excepcional de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Realmente, nada foi alegado, muito menos concretamente demonstrado sobre a possibilidade de ocorrência de dano não reparável ou frustração de eventual resultado favorável do processo, enquanto se aguarda o julgamento do recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[8]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[9]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Súmula 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (Súmula 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009, REPDJe 03/02/2010) [5] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [6] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [7] Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;